Tribunal: TJBA
Processo: 0500190-89.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500190-89.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

APELADO: EDNALVA MARIA ANDRADE SARMENTO

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

E
menta:
Direito Tributário. Apelações Cíveis. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Energia elétrica. Inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS. Cobrança de adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. Ilegitimidade passiva da concessionária. Restituição de valores. Correção monetária e juros. Danos morais.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelações simultâneas interpostas por consumidora, concessionária de energia elétrica e Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS; (ii) determinar a restituição dos valores cobrados em alíquotas superiores ao limite legal de 25%, condicionada à apresentação de faturas em liquidação de sentença; (iii) indeferir o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) saber se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva em ação que discute a incidência do ICMS sobre energia elétrica;

(ii) saber se é legal a inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica;
(iii) saber se é
devida
a cobrança do adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza sobre operações de fornecimento de energia elétrica, considerada a essencialidade do serviço;

(iv) saber se há direito à indenização por danos morais pela cobrança
questionada
;

(v) saber quais os critérios aplicáveis à restituição do indébito tributário (juros e correção monetária).

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que discute a incidência de ICMS, por atuar apenas como arrecadadora do tributo – Tema 986/STJ.

4. É legítima a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, quando cobradas do consumidor final, nos termos do Tema 986/STJ.
5. É inconstitucional a fixação de alíquotas superiores à alíquota geral do ICMS sobre energia elétrica, em razão da essencialidade do serviço, conforme tese fixada pelo STF no Tema 745 (RE 714.139/SC),
devendo ser respeitada a modulação de efeitos do julgado
.

6. A cobrança indevida de tributo não gera, por si só, dano moral indenizável,
diante da
aus
ência de
prova
acerca
d
o
prejuízo extrapatrimonial concreto.

7. Os valores a restituir devem observar a prescrição quinquenal e serem corrigidos: (i) até 08/12/2021, pela taxa de juros aplicada pela Fazenda e correção pelo IPCA-E; (ii) a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela taxa Selic (EC nº 113/2021).

8. Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer apenas em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo

9. Recursos conhecidos. Recurso da concessionária provido. Recursos da autora e do Estado da Bahia desprovidos. Sentença parcialmente mantida, com ajustes de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
dos recursos e

D
AR
PROVIMENTO AO
APELO
DA
COELBA E NEGAR
PROVIMENTO ao
s
recurso
s
da
AUTORA
e do ESTADO DA BAHIA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.